Tribunal: STF
Processo: HC 69514
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
Apelação criminal: interposição parcial, conforme a
petição, explicitado, nas razoes do Ministério Público, o ponto da
sentença cuja reforma pleiteava: nulidade do provimento do recurso
para alterar, contra o apelado, parte não impugnada da decisão.